Tribunal: TJBA
Processo: 8031272-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031272-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: FERNANDA VALASQUES CALADO

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA registrado(a) civilmente como LUCAS MUHANA DAU COSTA

A6

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E MATERIAIS PRESCRITOS POR MÉDICO ASSISTENTE. PACIENTE COM PATOLOGIA GRAVE NA COLUNA VERTEBRAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento nº
8031272-84.2025.8.05.0000
, interposto por
MEDISERVICE – ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da
18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
, nos autos da
Ação Ordinária nº 8067177-50.2025.8.05.0001
, movida por
FERNANDA VALASQUES CALADO
, que
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela
, determinando que a ré autorizasse e custeasse, no prazo de 72 horas, a realização de diversos procedimentos e materiais médicos indicados pelo profissional assistente, dentre eles
microneurolyse, infiltrações foraminais, denervações percutâneas e osteoplastia/discectomia percutânea
, sob pena de adoção de medidas coercitivas.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a existência dos requisitos para manutenção da tutela de urgência deferida na origem, que determinou a cobertura e custeio integral dos procedimentos e materiais prescritos à autora, diagnosticada com
hérnia e protrusões discais múltiplas
, mediante
negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde
.

III. Razões de decidir
3. O art. 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo.
4. O conjunto probatório revela que a autora apresenta
grave quadro de dores lombares e cervicais
, com diagnóstico médico de múltiplas hérnias de disco e limitação funcional, sendo necessária a realização dos procedimentos cirúrgicos indicados para o restabelecimento de sua saúde.
5. A negativa de cobertura, em casos de urgência e devidamente prescritos por médico credenciado, configura prática
abusiva
, vedada pelo
Código de Defesa do Consumidor
, devendo prevalecer o direito fundamental à saúde (CF/1988, art. 196).
6. Constatados os requisitos cumulativos da tutela de urgência –
probabilidade do direito e perigo de dano irreparável
–, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, inexistindo demonstração de prejuízo grave ou de difícil reparação à agravante.
7. Eventuais danos patrimoniais poderão ser discutidos em ação própria, não havendo, portanto, fundamento para revogação da liminar.

IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso conhecido e desprovido.
Mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para custeio dos procedimentos cirúrgicos e materiais prescritos.

Tese de julgamento:

“Configura abusiva a negativa de cobertura de procedimento médico prescrito por profissional habilitado quando indispensável ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.”

“Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a tutela de urgência que assegura tratamento necessário à preservação da saúde e integridade física do consumidor.”

Dispositivos legais relevantes citados:

CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:

TJBA, AI nº 8019806-64.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 15.06.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8031272-84.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como agravante
MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A
. e como agravada
FERNANDA VALASQUES CALADO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA